Tribunal: TJPA
Processo: 0030779-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030779-68.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCAS YURI GOMES MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima.

2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Yuri Gomes Moreira da Silva
(nascido em
13/02/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/02/2022
, doc. ID 10594039, pela MMª. Juíza de Direito Substituta auxiliando a 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Elaine Gomes Nunes de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §1º, do CPB (
roubo impróprio
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 10593998) que, no dia
25/12/2019
, por volta de 04h30min., no
Centro de Apoio Psicossocial Marajoara III
, localizado na rua sem número 04, Travessa 02, sem número, bairro Marambaia, o denunciado
Lucas Yuri Gomes Moreira da Silva
foi
preso em flagrante delito, logo após ter, mediante violência física, subtraído para si, um aparelho de telefone celular
da marca Samsung, modelo SM 2 J400M/DS, Imei 358203098889478, da vítima
Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho
.

Segundo consta nos autos, na data, hora e local dos fatos, a vítima, que trabalha como técnica de enfermagem no
Centro de Apoio Psicossocial
, estava dormindo, juntamente com outras 02 (duas) funcionárias da instituição, as testemunhas
Janaína de Souza Tavares
e
Maria do Socorro da Rosa e Silva
, quando então acordou com um estrondo e
viu um homem avançando em sua direção
. Em seguida, o denunciado passou a tentar subtrair o telefone celular da vítima, entrando em
luta corporal com a vítima
, até que obteve êxito em conseguir a posse do objeto subtraído, se evadindo em seguida.

Como a vítima gritou por socorro, o denunciado acabou sendo interceptado pelos vigilantes do local, ainda nos corredores da instituição, e
ainda estava na posse do objeto subtraído, que foi restituído à vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10594051), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo impróprio para furto
, já que não houve roubo impróprio, uma vez que
a grave ameaça não ocorreu “logo depois de subtraída a coisa”
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10594068), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate o argumento da defesa, clamando para que seja
desprovido
o recurso interposto, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e

que seja
negado provimento
ao recurso (parecer, doc. ID 16525533).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo impróprio para furto.

O réu
Lucas Yuri Gomes Moreira da Silva
pleiteia que o crime de roubo impróprio pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência das elementares da grave ameaça ou violência
. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo, é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde
.

Assim dispõe o art. 157, §1º, do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º.
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A vítima
Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho
narrou em
juízo
(doc. ID 10594030): “(...) Nesse dia, já era tarde da noite, a gente tava no repouso, lá na sala de enfermagem mesmo, quando o Yuri deu um pisão na porta e entrou na sala. Ele foi direito aonde eu tava, no colchão que eu tava repousando e pegou meu celular.
Ele tava com um objeto que dava a impressão que era uma arma, mas não era arma, entendeu? Ele tava só simulando que fosse uma arma.
Ele pegou meu celular e saiu correndo. Os guardas lá da unidade, do CAPS, onde eu trabalho, pegaram ele e ele ficou só ameaçando a gente, dizendo que depois ele ia voltar lá, que ele ia matar todo mundo, mas em nenhum momento ele triscou na gente, entendeu? No momento da abordagem dele, que ele deu um, pisam na porta e adentrou na sala, ele não ameaçou ninguém, ele foi direto onde eu tava, pegou meu celular e saiu correndo, entendeu? Aí foi quando os guardas o pegaram e pegaram o celular de volta. Só que ele estava em cima do celular e o celular ficou todo quebrado. (...)
A única coisa que ele fez foi ficar ameaçando dizendo que depois ele ia voltar lá, que ele ia matar todo mundo e ficou ameaçando todo o tempo.
Aí foi que levaram ele pra delegacia e nós fomos junto também. (...) Ele correu para uma área que fica do lado lá do posto de saúde. Foi quando os guardas o pegaram. (...) Ele teve internado lá, acolhido no CAPS Marajoara, porque ele faz uso de drogas. (...) Ele já tinha recebido alta. (...) Quando ele entrou na sala, a sala estava escura, entendeu? Aí a primeira pessoa que estava na porta onde ele entrou era eu. Então ele foi direto. Meu celular tava do meu lado, ele pegou meu celular e saiu correndo. Em nenhum momento ele me tocou, não”.

Neste mesmo sentido, foi a
declaração judicial
da testemunha
Maria do Socorro da Rosa e Silva
, conforme exposto a seguir (doc. ID 10594030): “(...) Quando rompeu o Natal, nós pegamos colchões e fomos nos deitar. Aí quando foi umas 2, 3 horas da manhã, eu já estava dormindo. Eu só vi aquele impacto na porta. Aí caiu cadeado. (...) eu só vi aquele barulho intenso e eu a escutei gritando “ai, para, para”. Aí quando eu olhei, ele tava só de cueca, branca,
com um objeto escuro na mão, que eu imaginava que era um revólver, mas na verdade não era
. Depois, quando eu saí e gritei pedindo socorro nos corredores do CAPS, ele saiu e jogou no chão, objeto que era um novelo de fios. (...) aí o guarda ouviu meus gritos e veio correndo para o posto de enfermagem. Foi quando ele abordou o Lucas Yuri, ele caiu. Ele ia levando o celular da Dalva. E ele o prendeu lá, e o outro guarda foi chamar a polícia. (...) Quando a polícia veio e prendeu ele, ele falou assim:
“vocês podem me levar, mas quando eu sair de lá, eu vou voltar aqui e vou matar cada um de vocês”
”.

Quanto à
prova testemunhal
constante dos autos, inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que narraram os fatos de forma coerente. Ademais, é sabido que nos delitos patrimoniais,
a palavra da vítima possui extrema relevância para a caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos
, o que ocorre no caso
sub examen
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo
(como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024